Tribunal: TJPA
Processo: 0845433-60.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845433-60.2024.8.14.0301

APELANTE: CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA

APELADO: ELY ALBUQUERQUE DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MATERIAL EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE OFICIAL DE REGISTRO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em razão de erro material em registro imobiliário, que fez constar como adquirente do imóvel terceira pessoa estranha à titularidade efetiva do bem.

A falha registral resultou na indevida vinculação do imóvel a cumprimento de sentença movido contra a pessoa erroneamente indicada no fólio real, com posterior submissão do bem a leilão judicial, o que obrigou a autora a ajuizar embargos de terceiro para resguardar sua propriedade. A sentença afastou a prescrição e condenou o oficial registrador ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória está prescrita, diante da alegação de que a autora teria ciência do erro registral desde 2017; (ii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do oficial de registro pelo erro material lançado na matrícula do imóvel; (iii) saber se subsiste a condenação por danos materiais; e (iv) saber se é cabível a indenização por danos morais no caso concreto.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional trienal aplicável à pretensão reparatória não tem como termo inicial a mera ciência formal do conteúdo do registro, mas a ciência inequívoca do dano concretamente sofrido. No caso, a lesão tornou-se efetiva quando a autora recebeu comunicação de leilão judicial do imóvel, em 05/04/2024, momento em que o erro cartorário produziu consequência patrimonial concreta.

O erro material no registro imobiliário restou evidenciado, pois o assento foi lavrado em desconformidade com a escritura pública, frustrando a função de segurança, autenticidade e eficácia do serviço registral. A posterior retificação do registro não afasta o dever de indenizar pelos prejuízos já consumados.

Está configurado o nexo causal entre a falha do serviço extrajudicial e os prejuízos suportados pela autora, uma vez que a incorreta indicação da titularidade do imóvel viabilizou sua indevida constrição judicial e exigiu providência jurisdicional para preservação do direito de propriedade.

Os danos materiais são devidos porque decorreram diretamente da necessidade de adoção de medidas judiciais para afastar os efeitos concretos do erro registral. Os danos morais também são cabíveis, em razão do abalo experimentado pela autora diante do risco real de perda do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da pretensão indenizatória por falha em ato registral corresponde à data da ciência inequívoca do dano concreto, e não à mera ciência formal do teor do registro. 2. O erro material em registro imobiliário que enseja indevida constrição judicial do bem gera responsabilidade civil do oficial de registro, com dever de indenizar danos materiais e morais. 3. A retificação posterior do assento não afasta a reparação pelos prejuízos já produzidos.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.935/1994, art. 22, parágrafo único; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.043.325/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.023.744/SP, 3ª Turma, j. 06.06.2022; TJMG, AC nº 10261130019415001, Rel. Des. Hilda Teixeira da Costa, j. 10.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845433-60.2024.8.14.0301

APELANTE: CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA.

APELADO: ELY ALBUQUERQUE DA ROCHA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA
em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
ELY ALBUQUERQUE DA ROCHA
, a qual julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade civil do demandado, na qualidade de Oficial Titular do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, por erro material em ato registral atinente ao imóvel matriculado sob o nº 65.585.

Na
petição inicial
(Id. 32884193), ELY ALBUQUERQUE DA ROCHA narrou, em síntese, ser legítima proprietária do imóvel situado na Avenida Serzedelo Corrêa, nº 681, apartamento 1904, Bairro Batista Campos, Belém/PA, matriculado sob o nº 65.585, afirmando que adquiriu, em 30/11/2015, da Sra. Neuza Maria Michiko Yamada, os direitos aquisitivos sobre o referido bem, negócio posteriormente formalizado por Escritura Pública de Venda e Compra lavrada no 6º Tabelionato de Notas – Cartório Kós Miranda.

Sustentou que, não obstante a escritura previsse a transferência da propriedade em seu favor, quando da abertura da matrícula individualizada do apartamento e do respectivo registro do título, o cartório teria lançado, no R-2/65.585, como adquirente a própria Neuza Maria Michiko Yamada, e não a autora. Aduziu que somente tomou conhecimento prático da irregularidade em 05/04/2024, quando recebeu telegrama expedido por leiloeiro oficial dando ciência da realização de leilão judicial do imóvel no bojo do Cumprimento de Sentença nº 0002531-76.2017.8.26.0224, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, execução esta movida em face de terceiros, dentre os quais figurava Neuza Maria Michiko Yamada em razão de desconsideração da personalidade jurídica.

Alegou que, para obstar a constrição e alienação judicial do bem, viu-se compelida a ajuizar Embargos de Terceiro, os quais foram julgados procedentes, reconhecendo-se sua condição de legítima proprietária, circunstância que lhe teria ocasionado prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais. Requereu, assim, a concessão da gratuidade da justiça, a prioridade especial de tramitação em razão da idade superior a 80 anos, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 64.430,82 e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, além dos consectários sucumbenciais.

Citado, o réu
CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA
apresentou contestação (Id. 32884265) na qual, preliminarmente, impugnou o benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que a autora não ostentaria hipossuficiência financeira, por residir em imóvel de elevado valor econômico, possuir outro bem imóvel no mesmo bairro e ter, inclusive, arcado com despesas processuais e honorários advocatícios em demanda ajuizada perante a Justiça paulista.

No mérito, suscitou a prejudicial de prescrição, com fundamento no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 8.935/94 e no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, aduzindo que a autora teve ciência do alegado erro registral desde 29/06/2017, data em que recebeu o translado e as certidões relativas ao registro imobiliário, de modo que a pretensão reparatória, deduzida apenas em 2024, estaria fulminada pelo decurso do prazo trienal.

Sustentou, ainda, inexistir responsabilidade civil indenizável, seja porque o equívoco teria consistido em erro material posteriormente corrigido ex officio pela averbação AV-6/65.585, seja porque ausente demonstração de culpa apta a ensejar sua responsabilização. Rechaçou, ademais, o pedido de indenização material, ao fundamento de que parte significativa dos valores postulados corresponderia a honorários sucumbenciais fixados nos embargos de terceiro, verba que não representaria desembolso da autora, e refutou o pleito de danos morais, por entender não configurado abalo extrapatrimonial indenizável. Ao final, pugnou pela revogação da gratuidade da justiça e pela total improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a
sentença
de mérito (Id. 159698416) por meio da qual o juízo de origem, inicialmente, afastou a impugnação à gratuidade da justiça, mantendo o benefício concedido à autora.

Na sequência, rejeitou a prejudicial de prescrição,
ao entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser contado da data em que a demandante teria tomado ciência inequívoca do dano, o que, segundo reconhecido pelo magistrado sentenciante, somente ocorrera em 05/04/2024, quando do recebimento do telegrama informando o leilão do imóvel.

No mérito, concluiu pela configuração da responsabilidade civil do demandado em razão do erro material no registro imobiliário, destacando que a falha cartorária resultou na indevida vinculação do bem à execução movida contra terceira pessoa, obrigando a autora a manejar embargos de terceiro para salvaguardar seu patrimônio. Em consequência, julgou procedente o pedido de reparação por danos materiais, condenando o réu ao pagamento de R$ 64.430,82, e também acolheu o pedido de danos morais, fixando a respectiva indenização em R$ 10.000,00, entendendo configurado o abalo psicológico decorrente do risco de perda do imóvel.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignado,
CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA
interpôs
apelação
(Id. 32884286), insurgindo-se contra a sentença.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que: (i) a pretensão indenizatória estaria prescrita, pois a autora teria recebido o translado e a certidão do registro imobiliário em 29/06/2017, ocasião em que teve ciência inequívoca do teor do assento e, por conseguinte, do alegado erro material, de modo que o prazo prescricional trienal teria se exaurido em 29/06/2020; (ii) a sentença teria desconsiderado provas documentais e argumentos centrais da contestação, especialmente quanto ao recebimento, pela autora, do documento registral desde 2017; (iii) a condenação por danos materiais seria indevida, porquanto os valores reconhecidos na origem não corresponderiam a efetivo prejuízo patrimonial suportado pela demandante, notadamente porque os honorários mencionados decorreriam de verba sucumbencial fixada nos embargos de terceiro, e não de dispêndio realizado pela autora; (iv) a responsabilidade civil do oficial registrador não poderia ser presumida nos moldes adotados pela sentença, reclamando efetiva demonstração dos pressupostos legais do dever de indenizar; (v) o dano moral não se configuraria no caso concreto, uma vez que inexistiria lesão extrapatrimonial autônoma indenizável; e (vi) a fundamentação da sentença seria insuficiente e desconectada dos pontos efetivamente controvertidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o acolhimento da prescrição ou, subsidiariamente, com a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Certificado no ID 32884290 que não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar, em primeiro lugar, se a pretensão indenizatória deduzida por ELY ALBUQUERQUE DA ROCHA encontra-se alcançada pela prescrição; e, em segundo plano, se subsistem os pressupostos da responsabilidade civil do oficial registrador, inclusive no tocante à manutenção da condenação por danos materiais e morais, nos exatos valores fixados na sentença.

Pois bem.

A sentença rejeitou a prejudicial de prescrição e reconheceu a responsabilidade civil do requerido, condenando-o ao pagamento de R$ 64.430,82 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de erro material no registro da transferência imobiliária referente ao apartamento nº 1904 do Edifício Privilege Residence, matriculado sob o nº 65.585, circunstância que ensejou a indevida vinculação do bem a execução movida contra terceira estranha à titularidade dominial efetiva do imóvel, compelindo a autora ao ajuizamento de embargos de terceiro perante o juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP.

Não assiste razão ao apelante.

A prejudicial de prescrição foi corretamente afastada pelo magistrado de origem. É certo que o art. 22 da Lei nº 8.935/94 estabelece a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro pelos prejuízos causados a terceiros e dispõe, em seu parágrafo único, que a pretensão reparatória prescreve em três anos; de igual modo, o art. 206, § 3º, V, do Código Civil prevê prazo trienal para a pretensão de reparação civil.

O ponto nodal, porém, não reside propriamente na definição abstrata do prazo, mas sim na fixação do termo inicial de sua fluência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em aplicação da teoria da
actio nata
em sua feição subjetiva, tem assentado que, em hipóteses nas quais o prejuízo indenizável depende da efetiva ciência do dano ou da consolidação do resultado lesivo, o marco inicial da prescrição não é a mera prática do ato cartorário, mas o momento em que a lesão se torna concreta, cognoscível e juridicamente exigível. No julgamento do REsp 2.043.325, o STJ consignou que o prazo prescricional da ação indenizatória contra tabelião, em razão de falha cartorária, começa a correr quando configurado o efetivo prejuízo, tendo destacado que “o efetivo prejuízo só se configurou” quando definitivamente reconhecida a invalidade do ato, e que a pretensão indenizatória “nasceu somente” quando infirmada a autenticidade do ato notarial ou registral. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA TABELIÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR PROCURAÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA PROCURAÇÃO COM CANCELAMENTO DO REGISTRO DO IMÓVEL . REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO ADQUIRENTE. TERMO INICIAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA . 1. Ação indenizatória ajuizada em 11/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/05/2022 e concluso ao gabinete em 04/10/2022.2. O propósito recursal é decidir sobre o termo inicial do prazo prescricional para exercício da pretensão, contra o tabelião, de indenização por danos materiais decorrentes do cancelamento do registro de compra e venda de imóvel, porque realizada com base em procuração declarada nula .3. A Lei 8.935/2004 estabelece, em seu art. 1º, que os serviços notariais e de registro são "destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos" - como prevê também o art . 1º da Lei 6.015/1993 - e, em seu art. 3º, que o "notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública".4 . Hipótese em que, por força da presunção legal de veracidade inerente ao ato notarial e de registro, a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado só se configurou com a sentença transitada em julgado, em que declarada a nulidade da procuração, da escritura pública de compra e venda do imóvel e de seu respectivo registro, e, por conseguinte, determinou a reintegração da posse, em favor de terceiro, do bem adquirido pela recorrida, causando a esta o prejuízo.5. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2043325 GO 2022/0260596-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA NOTÁRIA, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.286/2016. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA . TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2 . A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que era objetiva a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros, conforme disposto no art. 22 da Lei n. 8.935/1994, antes da nova redação implementada pela Lei n . 13.286/2016. 3. A pretensão indenizatória da parte recorrida dependia do reconhecimento judicial do vício no registro, o que ocorreu em 2016 . Portanto, não há como reconhecer a prescrição, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em 2017. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2023744 SP 2021/0357075-6, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Essa orientação se ajusta com precisão ao caso dos autos. Embora o apelante sustente que ELY ALBUQUERQUE DA ROCHA já teria tido acesso formal ao translado e à certidão do registro em 2017, tal circunstância, por si só, não basta para caracterizar, de maneira automática, o nascimento da pretensão indenizatória tal como deduzida nesta causa. O que se busca reparar aqui não é uma irregularidade meramente abstrata, dissociada de qualquer repercussão concreta, mas os prejuízos efetivamente deflagrados pela falha registral quando ela transbordou do plano interno do fólio real para atingir o patrimônio jurídico da autora, mediante a inclusão do imóvel em hasta judicial decorrente de execução proposta contra Neuza Maria Michiko Yamada.

A própria inicial é expressa ao narrar que a autora foi surpreendida, em 05/04/2024, com telegrama encaminhado por leiloeiro oficial, informando a realização de leilão do bem, ocasião em que constatou, no plano da realidade lesiva, que o erro registral havia produzido gravíssimo efeito patrimonial, colocando em risco concreto a perda do imóvel. A sentença, de forma coerente, reconheceu que foi justamente nessa data que se consumou a ciência inequívoca do dano indenizável, rejeitando a prescrição.

Em verdade, até o recebimento do telegrama, o erro do assento permanecia como anomalia cartorária destituída, para a autora, de dano imediatamente exteriorizado em toda a sua extensão. A lesão juridicamente relevante surgiu quando o vício registral se projetou sobre a esfera patrimonial, sujeitando o imóvel à constrição e à alienação judicial em processo do qual ela sequer integrava a relação jurídica originária. Somente a partir daí se tornou plenamente exigível a pretensão de reparação, porque só então se verificaram, de forma concreta, a ocorrência do dano e o nexo entre o defeito do serviço registral e os prejuízos suportados. Interpretar diversamente equivaleria a impor à jurisdicionada o ônus de ajuizar ação indenizatória fundada em lesão ainda não consumada, eventual ou hipotética, em frontal descompasso com a lógica material do instituto prescricional.

Acresce que a tese defensiva construída pelo apelante procura equiparar ciência do conteúdo do ato registral à ciência do dano indenizável. Trata-se, contudo, de conceitos diversos. A mera percepção formal de um erro material em registro, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto e atual, não é suficiente para deflagrar, em toda e qualquer hipótese, o termo inicial da pretensão reparatória. Em casos como o presente, nos quais a ofensa patrimonial emerge posteriormente, por ocasião de ato executivo praticado por terceiros com apoio na informação registral equivocada, é o advento desse resultado lesivo concreto que inaugura a possibilidade jurídica de exigir reparação integral. Foi exatamente isso que ocorreu quando ELY ALBUQUERQUE DA ROCHA recebeu a comunicação do leilão judicial de seu imóvel em 05/04/2024, marco corretamente adotado pelo juízo sentenciante.

Superada a questão prescricional, também não merece prosperar a insurgência de mérito.

O conjunto fático-probatório constante dos autos evidencia, com suficiente segurança, a falha do serviço extrajudicial prestado sob a titularidade do apelante. A petição inicial descreve que, apesar de a escritura pública de venda e compra consignar a transferência do imóvel em favor de ELY ALBUQUERQUE DA ROCHA, o registro correspondente foi lançado em nome de Neuza Maria Michiko Yamada, erro posteriormente corrigido pela averbação AV-6/65.585. A própria sentença reconhece que houve erro material no registro de transferência, imputável ao serviço cartorário, circunstância que viabilizou a vinculação do imóvel à execução ajuizada contra terceira pessoa. A contestação, por sua vez, longe de infirmar o equívoco, admite expressamente sua ocorrência, afirmando que a impropriedade foi saneada
ex officio
antes do ajuizamento da demanda.

Tal quadro fático é juridicamente suficiente para manter o reconhecimento da responsabilidade civil. Nos termos do art. 1º da Lei nº 8.935/94, os serviços notariais e de registro são destinados a garantir
a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos
. Quando o próprio serviço, por deficiência operacional, insere no fólio real informação incompatível com o título apresentado e cria falsa aparência de titularidade em favor de pessoa diversa da real adquirente, frustra-se exatamente a função de segurança e autenticidade que a ordem jurídica atribui ao registro público.

A alegação do apelante de inexistência de culpa apta a ensejar responsabilização não afasta o dever de indenizar, porque a culpa, no caso concreto, revela-se precisamente pela indevida transposição dos dados constantes do título para o registro imobiliário, em descompasso com a escritura pública apresentada. Não se trata de evento externo, inevitável ou exclusivamente imputável à vítima ou a terceiro estranho ao serviço; ao revés, o dano derivou da deficiência do ato registral praticado no âmbito do cartório. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REGISTRO DE IMÓVEL - ERRO VERIFICADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANO MORAL - COMPROVADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. O Estado de Minas Gerais possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória por dano moral causado por serventuário titular de Cartório Extrajudicial, no exercício de suas funções, assegurado o direito de regresso, nos casos de dolo ou culpa do agente. 2 . Comprovado o nexo de causalidade entre a indevida alienação do imóvel sem o consentimento da autora e a conduta negligente do Oficial do Registro de Imóveis, que deixou de efetuar a devida transcrição do registro de doação e da averbação existentes na matrícula anterior, bem como os danos morais decorrentes do abalo emocional vivenciado pela autora, resta caracterizado o dever de indenizar. 3. A fixação da compensação por dano moral não tem dimensão matemática, devendo ser arbitrada pautando-se pelos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, e observando as peculiaridades dos fatos e circunstâncias reveladas no processo. v .v. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - ERRO MATERIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ACOLHIMENTO - REFORMA DA SENTENÇA. 1. Cartório, tabelionato, serviço de notas e registro e outros termos congêneres, são juridicamente equivalentes e caracterizam-se por se tratarem de delegação de serviço público, do qual o Estado é titular . 2. Por possuir personalidade jurídica própria, tem o Cartório de Registro de Imóveis capacidade processual para figurar no pólo passivo de ação de indenização por danos morais, em razão de erro material de seu funcionário, pois, conforme o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde pessoalmente pelos atos praticados em seu nome p or seu titular ou seus prepostos e pelos danos que causarem a terceiros, tendo o direito de regresso contra o responsável. (TJ-MG - AC: 10261130019415001 MG, Relator.: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 10/11/2015, Data de Publicação: 20/11/2015)

É irrelevante, para o afastamento da responsabilidade perante a usuária do serviço, a circunstância de a retificação ter sido posteriormente efetivada. A correção superveniente não apaga o ilícito pretérito nem elimina os prejuízos já produzidos, sobretudo quando o erro já havia irradiado consequências gravosas a ponto de submeter o imóvel a leilão judicial e exigir atuação jurisdicional específica para resguardar a propriedade da autora.

No que toca aos
danos materiais
, a manutenção da condenação também se impõe. A sentença reconheceu que a autora precisou ajuizar embargos de terceiro perante o juízo paulista para evitar a perda do imóvel, reputando comprovados os gastos por ela suportados em decorrência direta da falha registral, no montante de R$ 64.430,82. E essa conclusão não se mostra dissociada da causa de pedir deduzida na inicial, na qual ELY ALBUQUERQUE DA ROCHA apontou, de forma expressa, ter suportado despesas materiais oriundas da necessidade de defesa judicial de seu patrimônio, precisamente porque o cartório registrara o bem em nome de terceira executada.

A insurgência recursal do apelante, ao sustentar que haveria indevida inclusão de honorários sucumbenciais ou ausência de efetivo prejuízo, não é apta, neste contexto, a desconstituir o juízo sentencial. Isso porque a sentença formou convicção a partir dos documentos encartados aos autos, reputando demonstrada a repercussão patrimonial direta do erro do registro e a necessidade objetiva da medida judicial manejada para afastar a constrição do bem. Em sede recursal, não se identifica elemento robusto que imponha a revisão desse entendimento fático-probatório.

Ao contrário, a causalidade entre o defeito do serviço registral e a necessidade de dispêndio econômico para tutela do direito de propriedade da autora revela-se linear e imediata: se o assento tivesse sido elaborado corretamente, o imóvel não figuraria como pertencente à executada Neuza Maria Michiko Yamada, e não haveria razão para a instauração da litigiosidade perante o juízo de Guarulhos. A condenação material, assim, deve ser integralmente preservada.

Também merece subsistir a condenação por danos morais, fixada em R$ 10.000,00. Não se trata, aqui, de mero dissabor cotidiano ou de simples aborrecimento decorrente de falha burocrática sem maior densidade ofensiva. A situação enfrentada por ELY ALBUQUERQUE DA ROCHA, pessoa idosa, ultrapassa em muito o âmbito dos contratempos ordinários. O erro cartorário fez com que seu imóvel residencial fosse relacionado para leilão judicial em execução movida contra terceiros, submetendo-a ao real e iminente risco de perda de bem de inegável relevo existencial e patrimonial. A necessidade de ingressar em juízo para impedir a expropriação indevida do próprio imóvel, em razão de defeito do serviço registral que deveria justamente assegurar a higidez da publicidade dominial, configura ofensa anímica relevante, apta a justificar reparação extrapatrimonial.

Nessa perspectiva, o dano moral decorre da própria gravidade objetiva da situação vivenciada. O sofrimento, a angústia, a insegurança e a perturbação experimentados por quem recebe comunicação oficial de leilão de imóvel que lhe pertence, por erro atribuível ao órgão encarregado de garantir a autenticidade e a segurança dos registros públicos, são consequências naturais do ilícito e dispensam demonstração exauriente de abalo psíquico específico. A sentença, ao fixar a indenização em
R$ 10.000,00
, observou os vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter compensatório da reparação e da função pedagógica inerente à responsabilidade civil. Não se cuida de valor exorbitante ou desarrazoado; ao contrário, a quantia mostra-se moderada e compatível com a extensão do dano reconhecido.

Vale registrar, ainda, que a manutenção integral do decisum se harmoniza com a função institucional dos serviços registrais no sistema jurídico brasileiro. O registro de imóveis não é simples mecanismo burocrático de arquivo; ele representa instrumento formal de estabilização da titularidade, proteção da confiança social e prevenção de litígios. Quando o serviço falha em sua tarefa elementar de refletir corretamente o título levado a registro, e dessa falha decorre ameaça concreta ao direito de propriedade do usuário, a resposta jurisdicional deve ser firme, reparando integralmente os danos ocasionados e reafirmando o dever de especial diligência que recai sobre a atividade delegada.

Por essas razões, a sentença não comporta reparos, seja quanto ao afastamento da prescrição, seja quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil do cartório, seja, ainda, quanto aos valores das condenações impostas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026